Tribunal: CARF
Processo: 19515.008494/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008494/2008-64
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.165 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRENCH ROSSI E WATANABE ADVOGADOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO NÃO
PREVISTA EM ACORDO OU CONVENÇÃO. INCIDÊNCIA.
A contribuição social incide sobre a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e outras gratificações pagas
em contrapartida pelo trabalho, e os ganhos habituais sob a forma de utilidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto aos pagamentos a título de gratificação, e, no
mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008494/2008-64
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008494/2008-64

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão 2202-003.607, proferido na Sessão de 18 de janeiro de 2017, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de
decadência em relação às competências 01/2003 e 03/2003 (decisão proferida na sessão
de 20/09/2016). No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, vencidos
os Conselheiros Eduardo de Oliveira (Relator) e Rosemary Figueiroa Augusto, que
negaram provimento ao recurso. A Conselheira Cecília Dutra Pillar não participou do
julgamento, tendo em vista que o Conselheiro Eduardo de Oliveira (Relator), a quem ela
substitui, já havia proferido seu voto, na sessão de 09/03/2016. Foram designados os
Conselheiros Martin da Silva Gesto para redigir o voto vencedor, na parte em que foi
vencido o relator, e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa como redator ad hoc.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO.
O § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/2000 ao referir que podem ser considerados, entre
outros, os seguintes critérios e condições: I índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa; II programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente; tratou de possibilidade e não de uma obrigatoriedade legal.
GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. VERBA QUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO
ESTÁ FORA DO CAMPO DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Conforme artigo 28, § 9 °, "e", item 7, da Lei 8.212/92, com a redação dada pelas Leis
no 9.528/97 e 9.711/98, não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: a) pagamento de verbas a título de
Participação nos Lucros e Resultados; e b) pagamento de verbas a título de Gratificações.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, quanto à primeira
matéria - pagamento de verbas a título de Participação nos Lucros e Resultados – que a
participação nos lucros e resultados não tem natureza salaria, desde que seja paga em
conformidade com a Lei no 10.101, de 2000; que do documento apresentado (fls. 337/345)
observa-se que não há identificação do representante do Sindicato, tampouco a identificação do
Sindicato a que pertence. Inexiste informação acerca da eleição da comissão de funcionários; que
quando a lei prevê uma comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, ou, convenção ou acordo coletivo,
sua intenção é a de proteção dos direitos das partes, na tentativa de evitar discussões posteriores;
que não consta dos autos prova de que a comissão constante do Plano de Participação
apresentada para os anos de 2003/2004 foi escolhidas pelas partes (empregados e empresa); que
também não se verifica a participação do representante do Sindicato na elaboração do plano; que
o contribuinte optou pelo procedimento de comissão escolhidas pelas partes para realizar a
negociação relativa ao seu plano de Participação nos Lucros e Resultados, e tal escolha deveria
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008494/2008-64

ter sido documentada; que o próprio contribuinte declara que os acordos de PLR foram de fatos
formalizados e assinados somente em data próxima ao seu pagamento, descumprindo o que
determina a Lei 10.101/2000; que o contribuinte alegou que as comissões de empregados foram
regularmente constituídas por seus funcionários, através de votação realizada anualmente, mas
ao mesmo tempo, declara não possuir os documentos solicitados, ou seja, não comprova suas
alegações; que não há razões para não se reconhecer a incidência da contribuição previdenciária,
eis que, como visto, no presente caso ficou patente que a gratificação não é eventual e a
regularidade do pagamento demonstra isso, pois num período fiscalizado de trinta e seis meses
foi paga nove vezes, o que dá uma média de um pagamento a cada quatro meses, ou seja, uma
proporção de 1:4.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento, o contribuinte apresentou Contrarrazões
nas quais aduz, em síntese, que somente em janeiro/2004 e abril/2005 realizou distribuição de
“PLR” aos seus funcionários, razão pela qual não haveria que se falar em incidência de
contribuições previdenciárias nas referidas competências; que nos demais períodos, a Recorrida
efetuou pagamentos para alguns de seus funcionários a título de “gratificação”, sendo certo que
tais gratificações foram feitas de forma absolutamente esporádica, razão pela qual também não
haveria que se falar em incidência de contribuições previdenciárias em tais períodos; que,
todavia, por mero lapso, lançou os pagamentos efetuados a título de “gratificação” como
pagamentos realizados a título de “PLR”, o que constitui mero erro de terminologia que decerto
não altera a natureza jurídica dos pagamentos efetuados; que as próprias decisões de primeira e
segunda instâncias reconheceram que os pagamentos foram efetuados a título de gratificação e
não PLR; que, portanto, com relação às competências de janeiro/2003, março/2003,
fevereiro/2004,
junho/2004;
julho/2004;
fevereiro/2005,
março/2005,
maio/2005
e
setembro/2005 não há que se falar que a Recorrida deixou de atender aos requisitos necessários à
imunidade do PLR, uma vez que os pagamentos efetuados em tais competências são
"gratificações esporádicas" e para a incidência das contribuições previdenciárias sobre tais
pagamentos deve-se analisar a habitualidade do mesmo e não os requisitos da Lei no. 10.101/00;
que no que diz respeito às competências de janeiro/2004 e abril/2005, a ora Recorrida efetuou o
pagamento de Participação nos Lucros e Resultados, mas em total conformidade com os termos
da legislação sobre o tema; que Com relação à assinatura do Acordo de 2003/2004, o simples
fato de o referido acordo ter sido assinado em janeiro de 2004 não o invalida. Isso porque as
regras gerais do Plano (tais como metas, benefícios e data de pagamento) foram acordadas entre
a Recorrida e seus empregados desde o início dos períodos, ainda que não tenham sido, naquela
época, formalizadas; que o fato de o acordo ter sido assinado somente em data próxima ao
pagamento de PLR – ao qual se apega a Recorrida para basear seu Recurso Especial - consiste
em mera formalidade, dispensável para a constituição do programa de participação nos lucros;
que tal entendimento é completamente equivocado, uma vez que as metas, diretrizes e planos
para pagamento foram acordados desde o início dos períodos referidos, ainda que não tenham
sido, naquela época, formalizados; que além deste fato não ser suficiente per se para invalidar os
efeitos de tais acordos, não se pode olvidar que os acordos firmados foram celebrados entre a
empresa e seus empregados, mediante formação de comissão, com a devida participação do
Sindicato, cumprindo-se minuciosamente as regras materiais e adjetivas da lei de regência; que
diferentemente do que afirma a Recorrente, todos os acordos de PLR firmados pela Recorrida e
seus funcionários tiveram a devida participação do sindicato e, portanto, ciência da entidade
sindical, conforme declarações expedidas pelo Sindicato dos Empregados de Agentes
Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo; que o documento (“Declaração de
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008494/2008-64

Participação”) comprova a devida participação do sindicato, e tanto é verdade que na própria
declaração consta que estará disponível na sede do sindicato uma via do acordo devidamente
vistada pelo sindicato; que o sindicato não aceita o arquivamento dos Acordos que ferem
qualquer tipo de direito das partes, bem como que não esteja de acordo com a legislação; que a
legislação atinente ao PLR somente estipula que a celebração dos acordos poderá ser feita
através de (i) Comissão escolhidas pelas partes ou (ii) Acordo Coletivo, mas em momento algum
obriga a confecção de documentos tais como: “Ata da Eleição de Comissão” e “Ata da Reunião
de PLR”, conforme requerido pela Recorrente, mas apenas estabelece que a comissão deverá ser
escolhida pelas partes; que sobre o pagamento das gratificações esporádicas, como dito, não se
trata de PLR, devendo-se verificar apenas se tais pagamentos foram feitos com habitualidade ou
não; que não possui memória de cálculo para os valores pagos a título de "gratificações
esporádicas" pois efetuou tais pagamentos por mera liberalidade, sem qualquer critério pré-
estabelecido ou plano de metas para o pagamento das gratificações, as quais são, portanto,
consideradas não ajustadas, ou seja, esporádicas; que algumas dessas gratificações foram pagas
em decorrência de rescisão de contrato de trabalho; que a habitualidade se não se analisa pelo
número de pagamentos efetuados pela empresa/sociedade, mas sim pelo número de gratificações
que um mesmo funcionário recebe dentro de um período determinado.
A Contribuinte também tece considerações sobre decadência, matéria que não é
objeto do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Diante das contrarrazões examino os
demais pressupostos de admissibilidade. Sobre a primeira matéria, apesar de a Fazenda Nacional
arguir como razões para a reforma do Recorrido ausência de participação do sindicato nas
negociações, periodicidade, e outras, a única matéria devolvida à apreciação deste Colegiado, a
única para a qual foi apresentado paradigma, foi a necessidade de regras claras e objetivas, mais
especificamente se esse requisito seria obrigatório ou facultativo. Veja-se o seguinte fragmento
do despacho que deu seguimento ao recurso:
Com efeito, o cotejo entre os julgados demonstra a existência do dissídio interpretativo
suscitado, haja vista que, diante da mesma situação fática, foram obtidos resultados
diversos. No recorrido, o colegiado concluiu pela observância aos requisitos estipulados
pela Lei no 10.101, de 2000, ao fundamento de que os critérios e as condições de que
trata o § 1o do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, consistem em possibilidade, e não em
obrigatoriedade legal, o que não foi admitido no paradigma, em que se considerou tais
quesitos como de cumprimento compulsório.
Por outro lado, embora o contribuinte tenha registrado em sua contabilidade
pagamentos a título de PLR feitos em 01/2003, 03/2003, 01/2004, 02/2004, 04/2004, 07/2004,
02/2005, 03/2005, 04/2005, 05/2005 e 09/2005, somente os pagamentos feitos em 01/2004 e
04/2005 referem-se, efetivamente a PLR; os demais pagamentos referem-se a “gratificações
eventuais”. Esse fato, aliás, foi acusado pela própria Fiscalização, conforme o seguinte trecho do
Relatório Fiscal.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008494/2008-64

O PLR do ano calendário de 2003, foi pago em janeiro de 2004 e o de 2004, em abril
2005, o que veio confirmar que os pagamentos efetuados a titulo de PLR em 01/2003 e
03/2003, de 02/2004, 04/2004 e 07/2004, de 02/2005, 03/2005. 05/2005 e 09/2005, não
se referem a PLR e, sim, o gratificação.
Esse fato também não passou despercebido pela decisão de primeira instância que
registrou que “ao contrário do que alega a impugnante a fiscalização não entendeu que os
pagamentos feitos a parte de seus funcionários a titulo de “gratificação” seriam, na verdade,
PLR” e passou a analisar a incidência da contribuição separadamente, aqueles feitos a título de
gratificação daqueles feitos a título de PLR.
Um terceiro ponto relevante é o de que a autuação, nos termos do seu Relatório
Fiscal, imputou a mácula de ausência de regras claras e objetivas apenas aos pagamentos feitos
em 01/2003, 03/2003, 02/2004, 04/2004, 07/2004, 02/2005, 03/2005, 05/2005 e 09/2005, que,
como vimos, corresponde aos pagamentos a título de “gratificações”. Veja-se o seguinte trecho
do Relatório Fiscal:
7. Os valores pagos a título de PLR no meses de 01 e 02/2003, 02, 04 e 07/2004; 02, 03,
05 e 09/2005, não tiveram seus critérios e metas estabelecidos nos Planos de
Participação nos Resultados - PLR de 2003 e 2004, conforme declaração da própria
empresa.
Como se vê, entre os pagamentos mencionados não estão 01/2004 e 04/2005 que
são aqueles que se referem a pagamentos de PLR.
Diante disso, não se pode fugir à constatação de que o Recurso Especial da
Procuradoria carece de objeto, pois dirigido contra um imputação que não aconteceu, e qualquer
decisão que se tome sobre a divergência em nada afetaria o destino do crédito tributário lançado.
Ante o exposto, não conheço do recurso em relação à primeira matéria – PLR –
regras claras e objetivas..
Quanto à segunda matéria – pagamentos a título de gratificação – penso que
restou demonstrada a divergência, que está centrada na caracterização (ou não) do pagamento
como eventual. Noto que, inclusive, no caso do paradigma, o pagamento foi feito uma única vez
e mesmo assim o Colegiado entendeu que não se trata de pagamento eventual, sobretudo porque
não foi feito em razão de acontecimento incerto e não previsto. Conheço, pois do recurso quanto
a esta matéria.
Quanto ao mérito, na parte conhecida, como referido acima, o que se discute é o
conceito de “pagamento eventual”. Sobre o ponto, no Acórdão Recorrido (voto vencedor) se
disse o seguinte:
Quanto aos pagamentos realizados nas demais competências (02, 04 e 07/2004; 02, 03,
05, e 09/2005), são elas gratificações eventuais, os quais devem ser afastadas a
incidência da contribuição previdenciária nos termos do artigo 28, § 9 °, "e", item 7, da
Lei 8.212/92. Vejamos, conforme planilha que consta a fl. 516, que os pagamentos
foram claramente realizados de forma eventual, sendo a sua grande maioria ocorrido em
rescisão de contrato de trabalho:
Pois bem, a questão a ser dirimida é se no caso em apreço trata-se de pagamento
eventual ou não eventual, um dos elementos caracterizadores (a não eventualidade), da natureza
remuneratória da verba.
Pois bem, de início, o termo eventual tem duas acepções possível e não
excludentes, a de casual, aleatório, contingente, e a de ocasional, esporádico, raro. está associado
a acontecimento incerto, não previsto. Quando no art. 28, § 9o, “e”, 7, se fala em ganhos
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.008494/2008-64

eventuais desvinculados do salário, não cuida, evidentemente, apenas de ganhos esporádicos,
mas de ganhos não programados ou previamente contratados. Jamais se poderia considerar como
pagamento eventual aquele que foi previamente acordado entre as partes e que foi previamente
previsto, em acordo formal ou em acerto verbal, ainda que tal pagamento aconteça uma única
vez ou em raras vezes.
No presente caso, o próprio contribuinte afirma que a verba era paga a título de
gratificação pelo bom desempenho dos empregados. Veja-se o seguinte trecho da peça
impugnatória e que é repetido, ipsis litteris, do Recurso Voluntário:
Dessa forma, alguns de seus empregados, em algumas poucas oportunidades e por mera
liberalidade da Impugnante, receberam gratificações em decorrência dos bons serviços
prestados à sociedade, em determinados períodos.
É de simples visualização pela planilha elaborada pela Impugnante, conforme já
mencionado, que não há que se falar em habitualidade com relação aos pagamentos
feitos em favor dos funcionários da Impugnante, uma vez que se mostra inaceitável
considerar como habituais pagamentos efetuados de forma totalmente esporádica e
aleatória -vide planilha (Doc. 03 precitado):
Portanto, são verbas pagas por liberalidade do empregador, a título de gratificação
de desempenho, uma forma de remuneração pelo trabalho. Portanto, a meu juízo, de eventual
não tem nada, pois como referido acima, não decorre de evento futuro e incerto, mas de uma
decisão da própria empresa em premiar os empregados pelo seu desempenho. Além disso, tem
nítida natureza remuneratória, pois, como dito pela própria empresa e já referido linhas acima, é
paga como gratificação de desempenho.
Ademais, no presente caso, ao contrário do que referido no Recorrido, trata-se de
pagamentos feitos com certa frequência – 09 (nove) pagamentos feitos em três anos seguidos -
revelando tratar-se de uma politica da empresa de premiação dos empregados por desempenho, o
que, mais uma vez caracteriza a natureza não eventual e remuneratória da verba.
Assiste razão, portanto, à Fazenda Nacional, cujo recurso, neste ponto, deve ser
provido.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Procuradoria,
apenas quanto á matéria “pagamentos a título de gratificação” e, no mérito, na parte conhecida,
dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital